Tribunal: TJDFT
Processo: 0744085-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744085-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA AUTOR ESPÓLIO DE: FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA AGRAVADO: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E S P A C H O Ausência de preparo - Determinação de recolhimento em dobro O comprovante de agendamento do pagamento das custas recursais (ID 52385405) não se presta a comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal. Tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do Recurso, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Caso o agendamento tenha efetivamente se convertido em pagamento, caberá à parte recorrente a complementação do ato, na forma do parágrafo 2o do mesmo dispositivo supra mencionado. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator